Tribunal: STF
Processo: HC 54044
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO CIVIL. TEM NATUREZA CIVIL E DEVE SER JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM, E NÃO PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DEFERIDO PARA DECLARAR NULO O PROCESSO, POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, COMPETENTE, COMO É, PARA PROCESSAR E JULGAR OS PACIENTES A JUSTIÇA COMUM.